Tribunal: TJDFT
Processo: 0010127-98.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010127-98.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: PRISCILLA MOREIRA LOUZADA DIAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. INDEFIRO o pedido de reconsideração apresentado no ID 27797955. De todo modo, deixo registrado que eventual discussão envolvendo honorários advocatícios não se insere na competência desta Coordenadoria de Precatórios e, dessa forma, deverá, se o caso, ser objeto de análise nas vias judiciais próprias. 2. O Juízo da 10a Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Paulo solicitou, nos termos do ofício juntado no ID 27742718, a transferência dos valores destinados à credora PRISCILLA MOREIRA LOUZADA DIAS no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor homologado, para conta judicial, no Banco do Brasil, Agência 5905-6, vinculada ao Juízo da 10a Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Paulo e ao processo no 0019252-58.2015.8.26.0100. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da 10a Vara de Família e Sucessões da Comarca de São Paulo, em resposta ao ofício juntado no ID 27742718, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios